Tribunal: STF
Processo: Rcl 68303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rosana Pereira de Freitas contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1021646-64.2023.8.26.0577), que teria violado, em tese, o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.097-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A autora intentou a presente demanda após ter a negativa por parte da Prefeitura Municipal de São José dos Campos ao requerer redução de jornada pela metade, nos termos do decidido pelo Tema 1.097 de Repercussão Geral, nesta Suprema Corte. 



    […]



    Em sentença foi confirmada liminar, assegurando à autora o direito de ter sua jornada semanal reduzida para 20h a fim de possibilitar o acompanhamento dos seus filhos nos tratamentos multidisciplinares que demandam. 



    […]



    Contudo, surpreendentemente, a segunda Turma Recursal de Fazenda Pública deu parcial provimento ao recurso inominado protocolado pela municipalidade para reduzir a jornada semanal de 40h, para 30h, sem respaldo legal, jurisprudencial ou doutrinário que o possibilitasse assim fazê-lo, em completo desrespeito ao entendimento sedimentado por esta Corte Suprema no Tema 1.097 



    […]



    Ficou sedimentado no Tema de n. 1.097 do STF o seguinte: 



    ‘O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.097 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, nos termos do voto do Relator. Falaram: pela recorrente, a Dra. Camilla Cavalcanti Varella Guimarães Junqueira Franco; pelo recorrido, o Dr. Leonardo Cocchieri Leite Chaves, Procurador do Estado de São Paulo; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB, o Dr. Joelson Costa Dias; e, pelo amicus curiae Central Única dos Trabalhadores CUT, a Dra. Camilla Louise Galdino Cândido. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.’



    […]



    Como se sabe, do teor da decisão proferida por esta Suprema Corte, o servidor com dependentes portadores de deficiência teria direito à redução de 30 a 50% da jornada de trabalho. 



    Contudo, a reclamante teve uma redução de apenas 25% da sua carga horária, o que se mostra demasiadamente abusivo, tendo em vista que possui DOIS FILHOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. 



    Um filho neurodiverso já seria mais que o suficiente para a reclamante obter a sua redução de jornada, visto a extensa agenda de tratamentos multidisciplinares que demandam. 



    Dois filhos nesta condição torna a jornada ainda mais árdua, sendo imprescindível a redução no patamar máximo (50% da jornada – 20 horas semanais). 



    Assim, a decisão reclamada vai completamente de encontro ao entendimento fixado pelo Tema 1097 do STF, e por conseguinte, desrespeita a autoridade das decisões da Suprema Corte, além de sequer observar a proporcionalidade da decisão.” 



    Ao final, requer “que a Reclamação seja julgada procedente, cassando o acórdão que diminuiu a redução de jornada da autora de 50% para 25%, retornando o patamar de 50% da redução de jornada anteriormente concedida em liminar e confirmada em sentença”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Extrai-se dos autos que foi interposto Recurso Extraordinário, pela Reclamante, do acórdão ora reclamado. O recurso foi inadmitido por falta de preparo. Contra essa decisão, a Reclamante impetrou Mandado de Segurança (Processo 0001417-28.2024.8.26.9061). O mandamus foi recebido e processado como Agravo Interno, que, de sua vez, teve o provimento negado, mantendo-se “a decisão agravada da Presidência do Colégio Recursal”, em acórdão assim ementado:



    “Mandado de Segurança. O art. 2º § 1º inc. I da Lei nº 12.153/09 prevê que não cabe mandado de segurança no Juizado Especial da Fazenda Pública. Porém, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, acolhido pelo CPC em seus artigos 1024, 1032 e 1033, mostra-se viável processar o presente mandado de segurança como agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Colégio Recursal, conforme art. 1030 do CPC e art. 16 da Resolução nº 896/2023 do TJSP. Decisão agravada que julgou deserto o recurso extraordinário interposto em razão de falta de recolhimento das custas de preparo. Embora o art. 1.007 § 4º do CPC preveja a possibilidade de complementar o preparo, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo fixou tese jurídica no PUIL nº 0000043-07.2017.8.26.9001 de que o art. 1007 do CPC não se aplica aos Juizados Especiais. Recentemente a tese jurídica foi mantida no PUIL nº 0000001-25.2023.8.26.9040. Na forma do art. 926 a 928 do CPC, as teses fixadas em recursos repetitivos e turmas de uniformização são de cumprimento obrigatório independentemente da convicção de cada magistrado. Impossibilidade de complementação de preparo nos Juizados Especiais. Agravo improvido.“



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente